Tribunal: STF
Processo: HC 64998
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-21
Data de publicação: 1987-08-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. 'SURSIS'. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELO CRIME.
REVOGAÇÃO DO BENEFICIO. CÓDIGO PENAL, ARTS. 91, I, E 81, II. NÃO
CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL A INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO, PARA
COMPROVAR A REPARAÇÃO DO DANO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO 'SURSIS'.
SE O PACIENTE POSSUI JUSTIFICADO MOTIVO PARA A NÃO REPARAÇÃO,
HÁ DE DECLINA-LO, PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. A EXIGÊNCIA DA
PROVA DE REPARAÇÃO DO DANO, NO CURSO DO PRAZO DO 'SURSIS', NADA TEM
DE ILEGAL; AO CONTRARIO, CORRESPONDE AO SISTEMA VIGENTE, 'UT'
ART. 81, II, DO CÓDIGO PENAL, QUE PREVE COMO CAUSA DE OBRIGATORIA
REVOGAÇÃO DO 'SURSIS' NÃO EFETUAR O BENEFICIARIO, SEM MOTIVO
JUSTIFICADO, A REPARAÇÃO DO DANO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.